Tribunal: TJMT
Processo: 1042656-98.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042656-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADEILTON DA SILVA REIS - CPF: 612.816.813-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Tráfico de Drogas. Pedido de indulto natalino. Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Inviabilidade. Impedimento legal. Condenação por crime impeditivo pendente de cumprimento da pena. Reconhecimento de envolvimento com organização criminosa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
A.S.R.
, com o objetivo de obter a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, sob o argumento de que a vedação ao benefício apenas incidiria nas hipóteses de concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos, não sendo aplicável quando as condenações decorrerem de processos distintos.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se é possível a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 quando o condenado não cumpriu integralmente a pena relativa ao crime impeditivo em ação penal condenatória autônoma; e (ii) saber se o reconhecimento judicial de envolvimento com organização criminosa constitui fundamento impeditivo da concessão do benefício, nos termos do artigo 7º, §1º, do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

5. A interpretação sistemática dos artigos 11 e 7º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 revela que a vedação à concessão do indulto natalino também se aplica quando os crimes impeditivos e não impeditivos forem objeto de ações penais distintas, desde que as penas estejam unificadas na execução penal.

6. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, a unificação das penas impõe a análise conjunta das reprimendas, afastando qualquer exame isolado de infrações penais. Logo, permanece exigido o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, ainda que oriunda de processo distinto.

7. No caso concreto, o agravante possui condenação definitiva por Tráfico de Drogas, cuja pena não havia sido integralmente cumprida até 25 de dezembro de 2022, data de referência do decreto, o que inviabiliza a concessão do indulto, inclusive em relação às condenações por crimes não impeditivos.

8
.
Ademais, o reconhecimento expresso, na sentença condenatória, do vínculo do apenado com organização criminosa atrai, por si só, a vedação ao benefício, nos termos do artigo 7º, §1º, do Decreto n. 11.302/2022.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de pena em curso por crime impeditivo, ou o reconhecimento do vínculo com facção criminosa, impede a concessão do indulto natalino, ainda que as condenações tenham sido proferidas em processos diversos, desde que estejam reunidas na mesma execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de pena em curso por crime impeditivo, não integralmente cumprida, obsta a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, mesmo que os delitos impeditivos e não impeditivos tenham sido praticados em processos diversos no âmbito do executivo de pena. 2. O reconhecimento do envolvimento do apenado com organização criminosa constitui causa autônoma de vedação ao benefício, nos termos do artigo 7º, §1º, do Decreto.”

________________

Dispositivos citados
: Constituição Federal, art. 84, inciso XII; Código Penal, art. 107, II; Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 111; Decreto Presidencial n. 11.302/2022, arts. 7º, §1º e 11, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes mencionadas
: STJ - AgRg no HC: 890.929 SE 2024/0129389-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024; TJMT – N.U 1033197-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DJE 07/03/2025; TJMT – N.U 1003296-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DJE 03/05/2024; TJMT – N.U 1039907-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, DJE 22/12/2025; TJMT – N.U 1030008-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, DJE 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Adeilton da Silva Reis
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
, em face da decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT
, que nos autos do PEP de nº 0002389-63.2018.8.11.0092,
indeferiu pedido de concessão de indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 (ID 331888355 - Págs. 107/110).

Em suas
razões
recursais, a Defensoria Pública alega que o
artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022
limita-se expressamente aos casos em que os delitos impeditivos e não impeditivos
foram praticados em concurso de crimes
.

Explica que, no caso concreto, o crime de
Receptação
, objeto da Ação Penal nº 0001549-24.2016.8.11.0092, não foi cometido em concurso com o crime de
Tráfico de Drogas
, constante da Ação Penal nº 1000598-37.2021.8.11.0092
, tratando-se de condenações oriundas de processos distintos,
por fatos ocorridos em contextos autônomos e independentes.

Com isso, sustenta que não há impedimento legal à concessão do benefício, postulando a
reforma da decisão agravada
para o fim de reconhecer o direito ao indulto em relação à condenação pelo crime de Receptação em prol do agravante

(ID 331888355 - Págs. 191/195).

As
contrarrazões
oferecidas pelo douto
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do agravo (ID 331888355 - Págs. 203/208).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça,
Antonio Sergio Cordeiro Piedade,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, apresentando a seguinte ementa (ID 340441867):

"Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Agravo em execução penal interposto por Adeilton da Silva Reis, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do processo executivo de pena nº 0002389 63.2018.8.11.0092.

. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que preenche os requisitos para obter o indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, uma vez que o delito pelo qual se pretende o benefício não ter sido praticado em concurso com crime impeditivo. II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. O agravante possui condenação por crime que impede a concessão do benefício pleiteado, qual seja, tráfico de drogas, bem como envolvimento em organização criminosa.

4. A existência de condenação por crime impeditivo obsta a concessão do indulto, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ainda que o apenado possua condenação por crime passível do benefício. III. CONCLUSÃO

5. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O agravante
Adeilton da Silva Reis
cumpre pena unificada no bojo do Processo de Execução Penal de n. 0002389-63.2018.8.11.0092, conforme Atestado de Pena acostado aos autos (ID 331888355 - Pág. 148/149).

No curso dos autos executórios, a defesa postulou, perante o Juízo de origem, a concessão do
indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022
, ao argumento de que a vedação à
benesse
se restringiria às hipóteses em que delitos impeditivos e não impeditivos tenham sido praticados em concurso formal ou material de crimes, não incidindo quando as infrações penais decorrerem de contextos fáticos distintos, apuradas em processos autônomos.

O pleito, contudo, foi
indeferido
pelo Juízo singular, sob o fundamento de que:
(i)
o apenado ostenta condenação definitiva por
crime impeditivo —
Tráfico de Drogas — cuja pena não foi integralmente cumprida; e
(ii)
restou expressamente reconhecido naquela sentença condenatória o envolvimento do agravante com
organização criminosa
(Comando Vermelho).

A título ilustrativo, colhe-se o seguinte trecho da decisão agravada:

“Requer a defesa a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação aos crimes não impeditivos e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter o reeducando cumprido todos os requisitos legais para tanto.

No entanto, tenho que o pedido não comporta acolhimento.

Como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

(...)

Sendo assim, em caso de crimes impeditivos e não impeditivos, apenas será possível o indulto quanto ao crime não impeditivo, após cumprir a integralidade dos crimes impeditivos.

No caso, o reeducando foi condenado pelos seguintes crimes, até o ano de 2022:

a.
Processo nº 1000598-37.2021.8.11.0092
– pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, com trânsito em julgado em 03/02/2022;

b.
Processo nº 0001430-63.2016.8.11.0092
– pena de
2 meses e 15 dias de detenção
, pela prática do delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas;

c.
Processo nº 0001549-24.2016.8.11.0092
– pena de
1 ano de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, com trânsito em julgado em 21/11/2019;

d.
Processo nº 001114-16.2017.8.11.0092
– pena de
2 anos e 8 meses de reclusão
, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, do Código Penal.

Nota-se que o reeducando possui uma condenação com crime impeditivo, consistente no tráfico de drogas, descrito no item “a”, o qual pende de cumprimento – uma vez que a pena é 05 (cinco) anos, e no executivo foi cumprida a pena total de 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias -, e por si só, nos termos do art. 11 supramencionado, impede a concessão do indulto aos crimes não impeditivos.

Além disso, como mencionado pelo Parquet, na instrução da ação penal n. 1000598.37.2021.8.11.0092, foi mencionado o envolvimento do apenado com organização criminosa, tendo as testemunhas indicado que o apenado exerce a função de “correria”. Tal fato, inclusive, foi fundamento para afastar o privilégio descrito no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Logo, incide a vedação descrita no art. 7º, §1º do Decreto.

Posto isso,
INDEFIRO a concessão de indulto
”. Destaque original (ID 331888355 - Págs. 107/110).

À vista desse recorte, verifica-se que a controvérsia
recursal se restringe à correta interpretação do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022
, especialmente quanto ao alcance da expressão “
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
”, e às suas repercussões na possibilidade de concessão do indulto quando coexistirem condenações por crimes impeditivos e não impeditivos.

O
artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022
estabelece que, para os fins da concessão do
indulto natalino
, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser
unificadas ou somadas
, nos termos do
artigo 111 da Lei de Execução Penal
,
dispondo, ainda, em seu
parágrafo único
, que
não será concedido indulto relativo a crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento integral da pena referente ao crime impeditivo
, nas hipóteses em que haja concurso com os crimes elencados no
artigo 7º
do referido diploma normativo.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que o termo “concurso”, empregado no parágrafo único, não pode ser interpretado de forma isolada ou restritiva, devendo ser compreendido em consonância com o
caput
do próprio artigo 11, o qual expressamente remete à unificação ou soma de penas prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Com efeito, o artigo 111 da LEP estabelece que, existindo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento da pena será feita pelo resultado da soma ou unificação das reprimendas. Ao adotar expressamente esse critério, o decreto presidencial deixa inequívoco que todas as condenações do executado integram um único contexto executivo, sendo analisadas de forma global no âmbito do Processo de Execução Penal.

A inexistência de ressalva expressa no texto do
artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022
revela que o legislador presidencial
não condicionou a vedação à concessão do indulto à configuração de concurso formal ou material reconhecido em uma mesma ação penal
, mas sim à existência de pena em execução por crimes impeditivos no contexto da unificação das reprimendas.

Assim, na hipótese de
coexistência de condenações por crime não impeditivo e crime impeditivo
, este último previsto no artigo 7º do Decreto n. 11.302/2022,
incide a regra do artigo 11, parágrafo único, segundo a qual a concessão do indulto em relação ao crime não impeditivo fica condicionada ao prévio cumprimento integral da pena imposta pelo crime impeditivo,

independentemente de terem sido julgados na mesma ação penal,
desde que as reprimendas estejam unificadas na execução.

Ilustrando o assunto:

“I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022. O agravante pleiteia o benefício apenas em relação à condenação por embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB), sustentando que essa infração possui pena inferior a cinco anos e que os crimes impeditivos (homicídio qualificado e tráfico de drogas) não foram praticados em concurso material com o crime objeto do pedido. A decisão foi mantida em juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, quando o apenado ainda não cumpriu integralmente a pena de condenações por crimes impeditivos, ainda que os crimes não estejam em concurso material com o delito não impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto n. 11.302/2022 estabelece que, mesmo nos casos de crimes não impeditivos com pena inferior a cinco anos, o benefício do indulto natalino somente será concedido se o apenado tiver cumprido integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos elencados no art. 7º do referido decreto.
O art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 condiciona a concessão do indulto a crime não impeditivo ao prévio cumprimento da pena relativa ao crime impeditivo, sem exigir que tais infrações tenham sido praticadas em concurso material ou formal
.

O agravante possui condenações definitivas por homicídio qualificado e tráfico de drogas, considerados crimes impeditivos, cujas penas ainda não foram cumpridas integralmente até 25 de dezembro de 2022, inviabilizando a concessão do benefício pleiteado, ainda que a infração objeto do pedido (embriaguez ao volante) seja considerada não impeditiva.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 890.929/SE) e das Câmaras Criminais do TJMT é firme no sentido de que a existência de pena pendente por crime impeditivo, ainda que praticado em contexto distinto do crime não impeditivo, obsta a concessão do indulto natalino. A interpretação do Decreto n. 11.302/2022 deve observar rigorosamente seus termos, sendo vedado ao Judiciário ampliar ou flexibilizar os critérios fixados pelo Presidente da República, conforme disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Decreto Presidencial n. 11.302/2022 veda a concessão do indulto natalino a apenado que ainda não tenha cumprido integralmente a pena por crime impeditivo, ainda que este não tenha sido praticado em concurso com o crime objeto do pedido de indulto. A existência de condenação definitiva por crime impeditivo impede a concessão do indulto natalino, independentemente do contexto fático dos delitos”. (...)”. (N.U 1030008-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025). Destaquei e Sublinhei.

“III. Razões de decidir: 3. O Decreto n.º 11.302/2022 exige o cumprimento integral das penas referentes aos crimes impeditivos para a concessão do indulto natalino. 4. Constatado que o reeducando possui condenações por crimes de roubo e tráfico de drogas, considerados impeditivos, e que não foram totalmente cumpridas, inviabiliza-se o deferimento do benefício. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a existência de pena unificada por crimes impeditivos e não impeditivos afasta a concessão do indulto parcial, mesmo que os crimes tenham sido praticados em contextos distintos (vide AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024). IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O Decreto Presidencial n.º 11.302/2022 condiciona a concessão do indulto natalino ao cumprimento integral das penas correspondentes aos crimes impeditivos.
2.
A existência de unificação de penas entre crimes impeditivos e não impeditivos afasta a possibilidade de concessão parcial do indulto, mesmo em casos de contextos fáticos diversos, a teor do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024
. 3. A análise do preenchimento dos requisitos do indulto deve observar estritamente os termos do decreto presidencial, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar suas exigências (....)”. (N.U 1039907-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025). Destaquei.

No caso concreto, até a data da decisão agravada, o agravante cumpria pena unificada de

9 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, pelos crimes de Receptação, Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e de Porte de Drogas para Consumo Pessoal, decorrente de quatro condenações distintas, dentre as quais se destaca aquela proferida no processo n. 1000598-37.2021.8.11.0092, pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Conforme reconhecido pelo Juízo da execução, haviam sido cumpridos 2 anos, 7 meses e 14 dias daquela condenação, remanescendo lapso expressivo relativo ao crime impeditivo, o que, nos termos da norma de regência, obsta a concessão do indulto, inclusive quanto às infrações de natureza não impeditiva.

Sendo assim, a circunstância de os crimes terem sido praticados em
contextos fáticos diversos,
não afasta a vedação legal, uma vez que o próprio decreto presidencial determina que as penas sejam analisadas
de forma unificada
, nos termos do artigo 111 da LEP, o qual expressamente abrange condenações oriundas de processos diversos.

Aliás, ainda que se pudesse acolher, em tese, a interpretação defensiva acerca do artigo 11, parágrafo único, subsistiria,
in casu,
óbice autônomo e suficiente à concessão da benesse, consistente no
reconhecimento da integração do agravante a organização criminosa
.

O artigo 7º,
§ 1º,
do Decreto n. 11.302/2022 estabelece, de forma clara e categórica, que o
indulto natalino não será concedido aos integrantes de facções criminosas
, ainda que essa condição seja reconhecida apenas no julgamento do pedido de indulto.

Nesse ponto, a sentença condenatória proferida no processo n. 1000598-37.2021.8.11.0092, o Juízo de primeiro grau reconheceu expressamente o envolvimento do agravante com a organização criminosa Comando Vermelho.

Destaco julgados semelhantes, a respeito:

“III. Razões de decidir
4. O Decreto Presidencial n. 11.302/2022 veda a concessão do indulto a condenados por crimes hediondos e equiparados, nos termos do art. 7º, I.
5. O parágrafo único do art. 11 do referido Decreto estabelece que a concessão do indulto a crimes não impeditivos somente é possível após o cumprimento integral da pena imposta pelos crimes impeditivos. 6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o crime impeditivo inviabiliza o benefício, ainda que o crime passível de indulto tenha sido cometido em contexto distinto. 7. No caso concreto, as condenações por homicídio qualificado, tráfico de drogas e participação em organização criminosa configuram óbice intransponível à concessão do benefício, razão pela qual a decisão de primeira instância deve ser mantida (...)”. (N.U 1033197-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025). Destaquei.

“1.
O artigo 7º, § 1º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, prevê que “o indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas,
ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto”. 2. No caso em pauta, tenho não ser possível a concessão do indulto natalino requerido, em razão do agravante ostentar condenação por integrar organização criminosa. 3. Agravo desprovido”. (N.U 1003296-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). Destaquei.

Tal reconhecimento (participação em organização criminosa), portanto, é suficiente para atrair a vedação do artigo 7º, § 1º, do decreto presidencial vindicado (Decreto Presidencial n. 11.302/2022).

Acresça-se, a título informativo, que, após a decisão proferida em 30.10.2023, sobreveio nova condenação definitiva pelo crime de Receptação, nos autos da Ação Penal n. 0002624-64.2017.8.11.0092, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, resultando na unificação das penas em 11 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, conforme Atestado de Pena expedido em 22.1.2024 (ID 331888355, p. 148/149).

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Adeilton da Silva Reis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026